Tribunal: TJSP
Processo: 2155495-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela antecipada antecedente concedida, para determinar o custeio do tratamento de urgência postulado pelo autor – Agravante que alega não ter havido negativa de autorização da cirurgia, e argui a perda do objeto da demanda – Autor que aditou a inicial, postulando a condenação da ré também à indenização por danos morais – Cumprimento da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela antecipada antecedente concedida, para determinar o custeio do tratamento de urgência postulado pelo autor – Agravante que alega não ter havido negativa de autorização da cirurgia, e argui a perda do objeto da demanda – Autor que aditou a inicial, postulando a condenação da ré também à indenização por danos morais – Cumprimento da tutela antecipada que não enseja a extinção do feito – Questão relativa à existência de negativa que deve ser deduzida perante o juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155495-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
NOTREDAME INTERMEDICA S/A, é agravado GILBERTO CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155495-08.2020.8.26.0000 -Voto no 5.652
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2155495-08.2020
Comarca: Mogi das Cruzes (4a Vara Cível)
Agravante: Notredame Intermedica S/A
Agravado: Gilberto Castilho
Juiz: Carlos Eduardo Xavier Brito
Voto no 5.652

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde
Tutela
antecipada antecedente concedida, para determinar o custeio do
tratamento de urgência postulado pelo autor Agravante que alega
não ter havido negativa de autorização da cirurgia, e argui a perda
do objeto da demanda Autor que aditou a inicial, postulando a
condenação da ré também à indenização por danos morais
Cumprimento da tutela antecipada que não enseja a extinção do
feito Questão relativa à existência de negativa que deve ser
deduzida perante o juízo de primeiro grau, sob pena de supressão
de instância Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu a tutela
antecipada antecedente postulada, determinando a liberação da internação, tratamento e
realização do procedimento necessário para tratamento de urgência do autor.
Alega a agravante que interpôs o presente recurso visando afastar a estabilização
dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. Não houve negativa de liberação do
procedimento pleiteado, tendo havido perda do objeto da ação. O procedimento cirúrgico
postulado foi autorizado em 17/06/2020, na mesma data da distribuição da demanda, e
antes do deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo. Não foi comprovada a
negativa de liberação do tratamento médico, não havendo que se falar em interesse de agir
na demanda. Assim, deve ser reformada a decisão e extinto o processo por perda de objeto.
É o relatório.
A decisão recorrida se limitou a indicar terem sido preenchidos os requisitos
previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, isto é, a probabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155495-08.2020.8.26.0000 -Voto no 5.652
3
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nessas circunstâncias,
tendo sido demonstrada a urgência no quadro clínico do requerente, diagnosticado com
apendicite aguda, e a aparente negativa de liberação da cirurgia indicada pelos médicos
responsáveis, era mesmo caso de deferir a tutela antecipada antecedente pleiteada.
Alega a recorrente que o procedimento cirúrgico pleiteado pelo autor já foi
realizado, tendo havido perda do objeto da demanda. Ademais, aduz que não foi negada
autorização para realização do procedimento, e que sua liberação ocorreu antes mesmo do
deferimento da tutela de urgência.
Referida controvérsia, todavia, não foi apreciada pelo juízo a quo, tendo a tutela
antecipada sido deferida por meio de cognição não exauriente, em vista dos elementos
probatórios então presentes nos autos, em especial os documentos de fl. 10/11. Outrossim,
o cumprimento da tutela antecipada não enseja a extinção do processo, uma vez que o autor
postula, também, a condenação da ré à indenização por danos morais (fl. 42).
E a questão relativa à ausência de negativa no fornecimento do tratamento influi
diretamente no mérito da pretensão indenizatória, devendo ser objeto de instrução e
apreciação pelo juízo de primeiro grau.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator